Tribunal: TJBA
Processo: 8041248-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041248-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON LAZARO BARBOSA

Advogado(s)
:
IATA OLIVER FERNANDES SILVA

APELADO: MICHAEL NERY FAHEL

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, MARINA VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RETIFICAÇÃO DE NÚMERO PROCESSUAL E NOMES DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. MANUTENÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO.

I - O art. 1.022, III, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para correção de erro material, hipótese que se configura quando há incorreção gráfica ou de identificação que não altera o conteúdo decisório.

II - Constatação de que, no acórdão embargado, houve menção equivocada a número processual e partes de processo estranho à lide.

III - Correção que se impõe para preservar a segurança jurídica e evitar confusão na identificação do feito.

IV - Embargos conhecidos e providos, sem alteração do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8041248-49.2024.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
aos embargos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa.
Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora